Tribunal: TJDFT
Processo: 0702643-39.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ALUNA COM TDAH. INSUFICIÊNCIA DAS ADAPTAÇÕES ESCOLARES. REPROVAÇÃO ANULADA. REMATRÍCULA E ELABORAÇÃO DE LEI MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou a rematrícula de aluna diagnosticada com TDAH no Colégio Militar Tiradentes, bem como a elaboração de Plano de Ensino Individualizado (PEI), diante da constatação de que as adaptações pedagógicas ofertadas foram insuficientes para garantir seu pleno desenvolvimento acadêmico. A sentença também condenou o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:(i) se a instituição de ensino atendeu adequadamente às necessidades educacionais da aluna diagnosticada com TDAH, conforme previsto na legislação aplicável; e(ii) se a reprovação da estudante decorreu da ausência ou inadequação das adaptações pedagógicas exigidas para seu acompanhamento educacional especializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Lei no 14.254/2021 asseguram o direito à educação inclusiva, com suporte adequado aos estudantes com dificuldades de aprendizagem, como o TDAH.
4.A análise dos autos revelou que, embora o colégio tenha alegado a adoção de medidas de apoio, estas foram genéricas e insuficientes, não contemplando adaptações específicas recomendadas por profissionais de saúde, como a aplicação de provas com auxílio de ledor e tempo estendido.
5. A prova testemunhal confirmou a ausência de adaptações individualizadas e a inadequação das avaliações aplicadas, especialmente na disciplina em que a aluna foi reprovada por margem mínima.
6. A atuação judicial, nesse contexto, visa assegurar o cumprimento de normas constitucionais e legais, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa necessária e recurso conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A insuficiência das adaptações pedagógicas ofertadas a estudante com TDAH, em desacordo com as normas legais e constitucionais, compromete o direito à educação inclusiva e justifica a anulação da reprovação escolar. 2. A atuação judicial para assegurar o cumprimento do dever estatal de garantir educação especializada não viola o princípio da separação dos poderes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o e 208; ECA, art. 53; LDB (Lei 9.394/1996), art. 4o, III; Lei 13.146/2015, art. 28, VII; Lei 14.254/2021; Lei Distrital 5.310/2014, arts. 1o e 2o; CPC, art. 496, I.